Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. INDISPENSÁVEL. ALTERNATIVAMENTE, CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CABIMENTO. PEDIDO PROCEDIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO PROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
3. Restando a execução fundada em título cambiário, é exigível a juntada do documento original pelo credor, em respeito ao princípio da cartularidade e para garantir que o exequente seja o titular do valor executado (arts. 893 e 895 do Código Civil).
4. A cédula de crédito bancário, de acordo com o disposto na Lei 10.931/04, é título de crédito cambial, passível de circulação por endosso em preto e regida pelo sistema cambiário (art. 29 do referido diploma legal).
5. In casu, o Juízo a quo oportunizou, alternativamente, a conversão do feito em ação de conhecimento, caso o documento original não fosse juntado aos autos, o que foi precedida pelo apelante.
6. Constatada a juntada de emenda da inicial pugnando pela conversão do feito em ação de conhecimento e juntada nova petição inicial para seguir no rito da ação monitória, tenho por satisfeita a determinação judicial na origem, de modo que a decisão de extinção dos autos deve ser tornada sem efeito, para que o feito prossiga no rito da ação de conhecimento.
7. Recurso provido.